Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-46.2020.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-46.2020.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 411.460.421-91 (EMBARGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 411.460.421-91 (EMBARGANTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, LEVANDO EM CONTA O TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2o E 3o PARA A FASE DE CONHECIMENTO - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA –
CONTRADIÇÃO VERIFICADA
– ACÓRDÃO REFORMADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC, o percentual dos honorários deve ser majorado em grau recursal, observando-se o trabalho adicional realizado nesta fase.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.o 1047100-27.2020.8.11.0041 interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de empréstimo não contratadas pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

As quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor devem ser restituídas em dobro, diante da ausência de engano justificável, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício de pensão por morte por empréstimo não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
- Id.

209780688.

Em suas razões, de Id.211431660, a parte embargante aduz que há contradição no julgado, uma vez que, ao majorar os honorários de sucumbência na fase recursal, estes foram estabelecidos sobre o valor da causa, de forma diversa do que havia sido fixado na sentença.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com o consequente provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve contradição, uma vez que cabível a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como fixado pela r. sentença.

Com razão o embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a sentença fez constar que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa como fez constar no dispositivo do voto.

O art. 85, §11 do CPC estabeleceu que os honorários poderão ser majorados na seara recursal, senão vejamos:

“Art. 85.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Nota-se que apenas o percentual estabelecido na sentença poderá ser elevado, sem que isso implique na alteração da sua base de cálculo, como ocorreu no acórdão embargado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, para sanar a contradição apontada, fazendo constar a parte dispositiva do voto da seguinte forma:

“
Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024